Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734975-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JURIVALDO PROFIRO DAS VIRGENS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701895-56.2023.8.07.0008 ajuizado pelo agravante em desfavor de JURIVALDO PROFIRO DAS VIRGENS, indeferiu o pedido de designação de hasta pública. O preparo foi recolhido (ID 63147957). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora